Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712672-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2021 12:18:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador